Tribunal: TJES
Processo: 0001929-40.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001929-40.2017.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: I A ULIANA EPP e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO OCORRÊNCIA
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pelo autor.

2. Consta às fls. 73 a regular intimação do seu Patrono pelo Diário da Justiça para dar andamento ao processo e, ante a sua inércia, foi o requerente pessoalmente intimado para o mesmo fim, consoante aviso de recebimento acostado às fls. 75.

3. Cumpridas as diligências previstas pelo legislador e deixando o autor de se manifestar no feito, correta a extinção do processo.

4. Embora o Código de Processo Civil consagre o Princípio da Primazia do Julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar o abandono processual quando presentes os seus pressupostos configuradores, tal como ocorre no presente caso, devendo ser destacado que o Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo não cabe somente ao Estado, mas também às partes, incumbindo-lhes a promoção das diligências necessárias ao regular trâmite do feito, evitando o prolongamento inadequado do processo e culminando com sua resolução de mérito.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença de fls. 77, integrada pela decisão de fls. 83/83-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
I. A. ULIANA EPP E OUTRA
,

que julgou extinto o processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões de fls. 86/88-vº aponta o apelante, inicialmente, que não houve intimação específica do procurador da parte para dar andamento ao feito, devendo ser anulada a sentença.

Sustenta que a sentença terminativa violou, ainda, os Princípios da Cooperação e da Primazia do Julgamento do mérito, sendo de rigor a sua cassação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença de fls. 77, integrada pela decisão de fls. 83/83-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de

I. A. ULIANA EPP E OUTRA
,

que julgou extinto o processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Almeja o Apelante, em suma, a anulação da sentença proferida pelo juízo
a quo
, vez que, além de não cumprir os requisitos legais, violou os Princípios da Cooperação e da Primazia do Julgamento do Mérito.

Pois bem.

Conforme se infere da r. sentença apelada, o Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pelo autor.

E após compulsar detidamente os autos, verifico não assistir razão ao Apelante em suas razões.

Afinal, consta às fls. 73 a regular intimação do seu Patrono pelo Diário da Justiça para dar andamento ao processo e, ante a sua inércia, foi o requerente pessoalmente intimado para o mesmo fim, consoante aviso de recebimento acostado às fls. 75.

Desse modo, cumpridas as diligências previstas pelo legislador e deixando o autor de se manifestar no feito, correta a extinção do processo.

Embora o Código de Processo Civil consagre o Princípio da Primazia do Julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar o abandono processual quando presentes os seus pressupostos configuradores, tal como ocorre no presente caso, devendo ser destacado que o Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo não cabe somente ao Estado, mas também às partes, incumbindo-lhes a promoção das diligências necessárias ao regular trâmite do feito, evitando o prolongamento inadequado do processo e culminando com sua resolução de mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, vez que não houve arbitramento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.